Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SANDRA DE SANTIS (Plantão Judicial) Número do processo: 0723102-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento impetrado no plantão, às 13h06 do dia 17/7/2021, por GOAT – SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança 0704683-81.2021.8.07.0018, impetrado contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pela agente de fiscalização da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL,. Sustenta haver urgência na apreciação do pedido em sede de plantão judicial, ao revés do consignado na decisão a quo. Explica ter idealizado o projeto cultural denominado VIBRAR – Viver Brasília ao Ar Livre, consistente na instalação de praça de alimentação ao ar livre no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek com apresentação de música ao vivo, tudo em completa observância do disposto no Decreto Distrital 41.913 de 19 de março de 2021. Assevera ter obtido apoio e autorização do Poder Público local para a realização do evento com a concessão de Termo de Autorização expedido pelas Secretarias de Esporte e Lazer e do Turismo do DF, porém, mesmo tomadas todas as medidas legais, em 16/7/2021, o DF Legal interditou o espaço. Afirma que o fundamento para a interdição está baseado no Decreto 41.849/2021, já revogado, além de não especificar o dispositivo supostamente transgredido. Alega contradição nas ações do GDF que “concede a autorização de uso do Parque da Cidade; e, no dia de abertura do complexo, o DF Legal interdita o local, de maneira manifestamente contrária a todos os atos anteriores” (ID – 27408654, Pág. 6). Aduz que a remessa dos autos ao juiz natural acarretaria três dias de interdição, com prejuízos consideráveis. Pondera que a expectativa criada com a autorização conferida pelo GDF através das Secretarias de Esporte e Lazer e de Turismo coloca o Governo como correalizador do evento e a interdição promovida pela própria administração constitui verdadeira quebra de confiança com o comportamento contraditório. Afirma que o fumus boni iuris está evidenciado na autorização de uso do local, o apoio público da Administração, a observância das regras estabelecidas no Decreto 41.913/2021 e no fato de o ato coator estar baseado em decreto revogado. Quanto ao periculum in mora, aponta o risco de sofrer sanções contratuais, perda de patrocínios e desgastes à imagem da empresa, além das reservas prévias de mesas já comercializadas desde o dia de ontem, 16/7/2021. Requer a concessão da liminar de antecipação de tutela para determinar a suspensão do ato coator ou que seja permitida a abertura do complexo ao público até posterior decisão. Decido. O inciso IV do art. 4o da Portaria GPR 1.142 de 5 de julho de 2021 estabelece que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Em relação aos requisitos da tutela de urgência, observa-se o que está disposto no artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstra a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, patente a urgência na analise da demanda. Justificada a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância. Porém, em uma análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. Embora as Secretarias de Esporte e Lazer e a do Turismo tenham concedido Termo de Autorização de uso do espaço público para a promoção do evento e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tenha atestado o cumprimento de todas as condições necessárias para o funcionamento do evento, não há como prescindir ou inibir o exercício do legítimo e autoexecutório Poder de Polícia conferido ao DF Legal, na qualidade de órgão fiscalizador das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19. São áreas diversas e todas devem convergir para autorizar a realização do VIBRAR. O fato de o auto de interdição ter feito referência ao Decreto 41.815/2021, já revogado pelo Decreto 41.913/2021, para justificar a legislação infringida não macula o ato. O DF Legal apontou a infringência aos artigos 11 e 12, IV, do decreto revogador, que subordina todos às medidas de enfrentamento à pandemia: Art. 11. As pessoas físicas e jurídicas sujeitam-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, sob pena de multa, interdição e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei. Art. 12. A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente: I - às penas previstas no art. 10 da Lei Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977; II - à incidência de crime de infração de medida sanitária preventiva de que trata o art. 268 do Código Penal; III - à suspensão do alvará de funcionamento; IV - à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto. Como já consignado, a Administração Pública tem o poder discricionário de conceder termo de autorização de uso de espaço público, como fez na hipótese, mas também tem o poder/dever de fiscalizar eventuais violações às normas sanitárias em vigor, sem que se configure a contradição apontada pelo agravante. A análise acerca do mérito do auto de interdição demandaria manifestação da autoridade apontada coatora, através das informações a serem prestadas, para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, inviável nos limites impostos em sede de liminar. Lado outro, não vislumbro dano irreparável ou de difícil reparação. Extrai-se dos autos que, embora tenha como data de início o dia 16/7/2021, o evento tem duração prevista até 12/9/2021, conforme Termo de Autorização de Uso 017/2021 da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF (ID – 27410961, p. 51). Certamente, os dias parados em virtude da interdição pelo DF Legal poderão ser compensados em caso de decisão favorável ao agravante. O Judiciário deve prestigiar as atribuições da Administração, salvo quando em flagrante violação à legalidade e a razoabilidade, o que não é o caso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo do reexame pelo Desembargador original. Brasília, 17 de julho de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista